Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705369-85.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS PINHO DE ANCHIETA, PEDRO PAULO DOS REIS LIMA, VINICIUS HENRIQUE CARVALHO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do primeiro apelante pede, pela segunda vez, ampliação do prazo para apresentar razões de apelação. Alega, agora, que enfrentou problema técnico com o token da OAB (ID 45973810). Diante da justificativa, restitui-se, pela derradeira vez, o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentar as razões de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES